Tribunal: STF
Processo: HC 269642
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victor Augusto Molina, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 221.689/SC, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/6/2025 pela suposta prática dos delitos tipificados no arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 — respectivamente, tráfico de drogas e associação para o tráfico. No ensejo de análise dos Autos de Prisão em Flagrante, o juízo das garantias determinou o relaxamento da prisão do paciente.
A denúncia formalizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina - MPSC imputa ao paciente a prática dos delitos supracitados. A 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC recebeu a denúncia e rejeitou a preliminar de ausência de justa causa suscitada pela defesa. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, o qual teve a ordem denegada.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Marluce Caldas negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo os fundamentos das instâncias ordinárias e os argumentos ventilados pelo parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 2, p. 123-134).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal oriundo da manutenção do andamento de uma ação penal supostamente desprovida de justa causa, a qual foi alicerçada em elementos informais e em presunções incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. 
Assevera também a constatação da manifesta ausência de justa causa para o exercício da persecução penal devido à insuficiência de elementos indiciários, uma vez que “o ponto central e irrefutável da narrativa fática é que as substâncias entorpecentes (maconha e skunk) e as balanças de precisão não foram encontradas em poder do paciente, não estavam dentro do seu apartamento e não se encontravam no interior do seu veículo” (e-doc. 1, p. 5).
 Salienta, ainda, ora a inépcia da denúncia decorrente de seu caráter genérico, forjando um evidente descumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, ora a violação de princípios constitucionais devido à total imprestabilidade da suposta “confissão informal” do corréu.
Requer, liminarmente, a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 5016936-96.2025.8.24.0033/SC em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, exclusivamente em relação ao paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento a violação ao artigo 395, inciso III, e no artigo 41, ambos do Código de Processo Penal - CPP,  a fim de determinar o trancamento definitivo da persecução penal.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo sua prisão relaxada pelo juízo das garantias por ausência de indícios suficientes de autoria.
3. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, que rejeitou a tese de ausência de justa causa, reconhecendo a existência de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria.
4. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada por unanimidade, sendo reconhecida a justa causa para a deflagração da ação penal.
5. Recurso ordinário interposto pela defesa foi desprovido, levando à interposição do presente agravo regimental, no qual se requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se há ausência de justa causa para a deflagração da ação penal e inépcia da denúncia, considerando os elementos de materialidade e indícios de autoria apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e individualizada a conduta imputada ao acusado, com base nos elementos colhidos durante a investigação preliminar.
8. A materialidade delitiva foi demonstrada pela apreensão de entorpecentes (11kg de maconha e 125g de Skunk), balanças de precisão e embalagens típicas de traficância.
9. Os indícios de autoria decorrem da confissão informal de um dos corréus, que indicou o agravante como responsável pela guarda de parte das substâncias entorpecentes, além da tentativa de evasão do agravante no momento da abordagem policial.
10. A alegação de ausência de vínculo direto entre o agravante e os entorpecentes constitui matéria meritória, a ser apreciada durante a instrução processual, não sendo suficiente para afastar os indícios que justificam o prosseguimento da ação penal.
11. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando constatada, de forma inequívoca e sem necessidade de aprofundado exame probatório, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.“ (e-doc. 2, p. 161)

No STJ, a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Depreende-se dos trechos acima que o Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus ao fundamento de que a denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e individualizada a conduta imputada ao acusado
A Corte estadual destacou que a materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão dos entorpecentes (11kg de maconha e 125g de Skunk), além de balanças de precisão e embalagens típicas de traficância. Quanto aos indícios de autoria, o acórdão consignou que estes decorreram da confissão informal do corréu C. P. A., que apontou o recorrente como responsável pela guarda de parte dos entorpecentes, informando, inclusive, o local de armazenamento - área comum do edifício em que residia o paciente - onde efetivamente foram apreendidos os ilícitos.
Ressaltou que, embora o juízo das garantias tenha inicialmente relaxado a prisão em flagrante por entender ausente o vínculo direto entre o paciente e as drogas apreendidas, tal circunstância não vincula o juízo competente para o recebimento da denúncia quando presentes elementos mínimos que justificam o prosseguimento da persecução penal.
Concluiu pelo prosseguimento da ação criminal, asseverando que a alegação defensiva quanto à ausência de vínculo direto com os entorpecentes constitui matéria meritória, a ser apreciada durante a instrução processual.
Denota-se que, embora nada ilícito tenha sido encontrado no interior do apartamento do paciente, as drogas foram localizadas na área comum do edifício, após sua tentativa de evasão do local.
Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias concluído por haver indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, reconhecendo a justa causa para o oferecimento da denúncia e seu recebimento, não se mostra viável rever tal entendimento na via eleita, por demandar revolvimento do conteúdo fático-probatório, devendo as questões relativas à negativa de autoria e insuficiência de elementos probatórios serem apreciadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
Outrossim, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, o trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando constatada, de forma inequívoca e sem necessidade de aprofundado exame probatório, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. (e-doc. 2, p. 169, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.  
Demais disso, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente